Tribunal: TJDFT
Processo: 0743708-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CABIMENTO. DÍVIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. VENCIMENTO INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REVOGADA.
1. Se não evidenciada de plano ilegalidade na constituição da dívida relativa ao fornecimento de energia elétrica, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo.
2. Afigura-se legítima a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há menos de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o art. 357 da Resolução ANEEL no 1000/2021 (que estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL no 414, de 9 de setembro de 2010; no 470, de 13 de dezembro de 2011; no 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências).
3. O pagamento apenas parcial dos débitos vencidos nos 90 dias que antecederam o corte, bem como o inadimplemento dos débitos vincendos após a suspensão do fornecimento da energia, inviabilizam o restabelecimento do serviço.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.